Tribunal: STF
Processo: HC 198392
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. homicídio qualificado. Excesso de prazo. Execução provisória. 
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
2. A decisão do Plenário do STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. Matéria que deve ser previamente submetida a exame das instâncias de origem.
3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).
4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
5. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. 
    1. Conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles. Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
    2. Na espécie, o recorrente foi denunciado em 19/6/2016, oportunidade em que teve a prisão preventiva decretada. Em 24/5/2018 foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido condenado pelo tribunal do júri à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão no dia 11/4/2019. A defesa apelou da sentença ainda na sessão plenária, postulando a apresentação das razões respectivas perante o Tribunal de origem, para onde os autos foram remetidos em 18/12/2019, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tudo a indicar que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito.
    PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. 
    1. A prisão preventiva do agravante justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que no decreto prisional respectivo há registro expresso de que contra ele existem ‘diversos inquéritos policiais pelas mais diversas infrações penais, entre elas roubo e homicídio qualificado’ e que a medida constritiva visa evitar que volte a delinquir.
    2. Inegável, portanto, a idoneidade do motivo determinante para a segregação cautelar, sobretudo porque ‘conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Precedentes.
    3. Eventual afastamento do motivo da prisão preventiva decretada – reiteração delitiva – dependeria de ampla e profunda cognição fático-probatória, o que não é compatível com o célere rito do habeas corpus. Precedente.
    LIBERDADE PROVISÓRIA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. COVID-19. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. O pedido de liberdade provisória com base no risco de contágio pelo COVID-19, além de não ter sido veiculado no recurso ordinário em habeas corpus, não foi apreciado pelo Tribunal de origem. Assim, inviável o conhecimento da questão por esta Corte Superior, haja vista a vedação à inovação recursal e à supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 22.09.2016 – foi condenado à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 123.790, Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão imposta ao acionante. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, destacando que, “[e]mbora haja menção anterior à existência de ‘outros processos’, não se aponta, concretamente, quais seriam esses processos. E, ressalte-se, a alusão ao fato de que ‘os denunciados respondem a diversos inquéritos policiais pelas mais diversas infrações penais’, constante do decreto originário (doc. 2), considerava o paciente e o então corréu de maneira indistinta”.
    5. Além disso, afirma que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “a prisão não pode ser uma decorrência direta da condenação em segundo grau, muito menos de uma condenação em primeiro grau, ainda que proferida pelo Tribunal do Júri. A prisão, até aí, tem necessariamente natureza cautelar, exigindo a devida fundamentação - o que, in casu, não aconteceu”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se trata, o STJ afirmou que:
    “No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação de culpa, cumpre destacar que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. 
    De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário, devendo-se considerar, ainda, no caso dos recursos, a quantidade da pena imposta. 
    Nesse viés, em consulta ao sítio da Corte estadual constatou-se os seguintes andamentos processuais no processo n. 0002715-39.2016.8.17.1090: Em 11/4/2019 foi proferida a sentença. No dia seguinte, os autos foram remetidos ao Ministério Público estadual, os quais retornaram ao Judiciário em 16/4/2019. Foram novamente enviados ao Órgão ministerial em 12/8/2019 e devolvidos em 14/8/2019. Foi certificado o trânsito em julgado, com o consequente arquivamento dos autos em 14/8/2019. Em 28/8/2019 o processo foi desarquivado e remetido para análise da admissibilidade da apelação em 15/10/2019. Seguiu-se, na mesma data, a intimação da defensoria pública, que retirou os autos em carga na data de 17/10/2019, e os devolveu em 6/11/2019. 
    Em 3/12/2019 os autos foram conclusos. Em 18/12/2019 proferiu-se decisão recebendo o recurso com efeito suspensivo e em 24/1/2020 os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, onde aguardam julgamento. 
    Nesse contexto, embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior, especialmente porque o recorrente foi condenado a 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão” (grifos no original).
    11. Sendo assim, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário na condução da ação penal.
    12. Quanto ao mais, reconheço que o STF, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    13. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que a concessão da ordem.
    14. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 
    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar.” (HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso)
    15. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento apontado pelo STJ, no sentido de que “[a] prisão preventiva do agravante justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que no decreto prisional respectivo há registro expresso de que contra ele existem ‘diversos inquéritos policiais pelas mais diversas infrações penais, entre elas roubo e homicídio qualificado’ e que a medida constritiva visa evitar que volte a delinquir”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator